Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTRA ENXAQUECA DE USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.939.779/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)
2. No caso, pretendeu-se o fornecimento de medicamento para enxaqueca de uso domiciliar, cujo fornecimento não é obrigatório nem pela Lei 9656, nem pelo Regulamento do Plano de Saúde, de modo que a negativa de cobertura se mostrou lícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.